Tribunal: TJDFT
Processo: 0737535-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737535-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL MARCAL DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: MARCOS THADEU RODRIGUES DA FONSECA, BRUNA DE CASTRO PEREIRA, MARCIO THADEU RODRIGUES DA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAMUEL MARÇAL DE SOUZA JUNIOR contra a decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reparação de danos com pedido de tutela de urgência no 0701106-49.2021.8.07.0001, ajuizada por MARCOS THADEU RODRIGUES DA FONSECA E OUTROS, decretou a revelia do réu/agravante. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intimem-se os agravados, para que, caso queiram, respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora